Tribunal: TJDFT
Processo: 0738832-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PARA APURAÇÃO DE PENSÃO. JUROS E EVOLUÇÃO SALARIAL DO FALECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO E JULGADO.
Os cálculos do cumprimento de sentença devem guardar estrita fidelidade à coisa julgada que, no caso, nos embargos à execução, fixou que os juros de mora deverão incidir mês a mês a partir do vencimento de cada parcela de trato sucessivo.